Tribunal: STF
Processo: Rcl 46996
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com medida liminar, proposta em favor de Priscila Machado Borges, contra ato do Juiz de Direito da 2º Vara Criminal de Castanhal/Pará, por suposta violação do julgado no HC 143.641/SP. 
    Consta dos autos que a reclamante foi presa preventivamente em 13.04.21, durante a chamada operação “FARINHA”, que prendeu diversas pessoas investigadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.
    Na presente reclamação, a defesa alega que a reclamante é investigada apenas pelo crime de lavagem de dinheiro. 
    Acrescenta que é mãe de duas crianças, sendo uma menina de 1 (um) ano e 4 (meses) e um menino de 6 (seis) anos.
    Ressaltam que a reclamante é empresária do ramo de loteamentos imobiliários, primária e sem antecedentes criminais, bem como tem endereço fixo.
    Requer, portanto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (eDOC 1)
    Em despacho, solicitei informações ao Juízo reclamado. (eDOC 
12). As informações foram prestadas (eDOC 18).
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Verifica-se dos autos que a reclamante é, de fato, mãe de uma menina de 1 (um) ano e 4 (meses) e um menino de 6 (seis) anos (eDOC 3 e eDOC 4).
    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.
    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de revogação de prisão preventiva ou de internação, no caso de adolescentes.
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
    V -mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. (Grifei)
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.
    Quanto ao caso em tela, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos menores.
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.
    Por fim, destaque-se a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte, da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. O precedente do HC 143.641 estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado. Ademais, os Juízes e Tribunais devem cumprir o quanto decidido nos autos do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    No caso, as informações prestadas pelo Juízo reclamado indicam a necessidade de prisão preventiva, tendo em vista que a reclamante seria uma das principais favorecidas da quantia ilícita oriunda do tráfico ilícito de entorpecente, pois as tentativas de “branquear” o dinheiro eram realizadas em sua conta corrente. (eDOC 18)
    Das informações da autoridade reclamada acrescenta-se que:
     “No feito procedimental ficou identificado que a paciente é esposa de Adimilson e uma das principais favorecidas da quantia ilícita oriunda do tráfico ilícito de entorpecente, ja que a tentativa de “branquear” (atribuir origem lícita) o dinheiro é realizada em sua conta corrente. 
    No dia 24 de abril de 2020, Priscila recebeu transferência bancária no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) de R. L. Bezerra Consultoria de Imóveis, CNPJ 10.529.247/0001-53 (páginas 495-496 do Relatório de Polícia Judiciária nº 001/2020). 
    A esposa de “Nego” é proprietária de uma Pessoa Jurídica denominada “BORGES INCORPORAÇÕES EIRELI”, CNPJ 21.669.243/0001-97 e no Relatório de Análise Técnica 009/2020 nas páginas 98 à 101 é possível identificar transações bancárias estabelecidas diretamente com Juliana Recoliano, sobrinha de Admilson e responsável pela contabilização das finanças do grupo, com a Pessoa Jurídica J G RECOLIANO, valores que totalizam R$ 211.090,00 (duzentos e onze mil e noventa reais). 
    Na medida cautelar de interceptação telefônica foi identificado que Priscila é sabedora de todo o esquema criminoso e beneficiaria das vultosas quantias oriundas do tráfico e da lavagem de dinheiro. 
    As informações foram obtidas por meio de relatórios de inteligência (RIF 51733.131.8730.11028), relatórios emitidos pelo COAF e interceptações telefônicas, medidas estas que, inicialmente, comprovam a participação do impetrante nos crimes ora investigados.
    Em razão do exposto, esta autoridade judiciária entendeu que Priscila recebeu expressiva quantia em espécie de origem ilícita para colaborar com os demais investigados. Dessa maneira, esta autoridade judiciária vislumbrou que, tanto a paciente quanto e os demais envolvidos, em liberdade, permanecerão praticando outros ilícitos da mesma natureza ou de maior gravidade, motivo pelo qual decretou a prisão preventiva e autorizou a busca e apreensão em 09 de abril último, conforme se depreende na decisum que segue abaixo(...)”(eDOC 18)
    Entretanto, cabe ressaltar que não há informações nos autos de que a reclamante seja reincidente, que é mãe de 2 crianças menores de 12 anos e que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Priscila Machado Borges seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de execuções penais. 
    Além disso, deverá a reclamante: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência de endereço; e d) submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psicossociais, para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente).
    A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o Juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a reclamante de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva.
    Comunique-se, com urgência, o Juiz de Direito da 2º Vara Criminal de Castanhal/Pará (autos nº 0001043-62.2020.8.14.0015).
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente